Tribunal: TJSP
Processo: 1041985-23.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no acórdão, com relação a interpretação conferida aos fatos que levaram ao entendimento pela não condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o que contraria e fere o disposto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil – Impossibilidade – Desistência dos embargos à execução implícita ao pedido de parcelamento - Perda do objeto dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no acórdão, com relação a interpretação conferida aos fatos que levaram ao entendimento pela não condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o que contraria e fere o disposto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil – Impossibilidade – Desistência dos embargos à execução implícita ao pedido de parcelamento - Perda do objeto dos embargos Não cabimento de condenação ao pagamento de verba sucumbencial - Exclusão da condenação de verba sucumbencial uma vez que os honorários já estão englobados no valor parcelado -Precedentes do STJ - Pretensão de reexame da matéria - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC – Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.